Tribunal: TJES
Processo: 0009866-73.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009866-73.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: TED CRAUS OBERMULLER e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência do STJ, a apuração da sucumbência recíproca deve levar em conta o quantitativo de pedidos (isoladamente considerados) que foram deferidos em contraposição aos indeferidos. (AgInt no REsp n. 1.902.427/DF).

II - Havendo pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca.

III - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0009866-73.2014.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DER/ES

APELADO
: TED GRAUS OBERMULLER
E
KATIA BALSAMAO ROCHA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DER/ES
,
eis que irresignados com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
TED GRAUS OBERMULLER

e
KATIA BALSAMAO ROCHA,
condenando apenas os Apelantes nos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, aduzem os Apelantes que nos termos do art. 86, caput, do CPC, "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas." e assim, havendo pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca, o que ocorreu no caso concreto com a procedência de pedido de indenização material e improcedência do pleito de indenização moral.

Em contrarrazões, afirmam os Apelados a intempestividade do recurso, ante a rejeição dos embargos declaratórios, firmando que a improcedência do pedido de indenização do dano moral resulta em decaimento de parte mínima dos pedidos.

Pois bem.

De plano rechaço a alegação de intempestividade do apelo fundada na rejeição dos embargos declaratórios opostos face à sentença.

Como resta já cediço, a rejeição dos embargos declaratórios pela ausência dos vícios vertidos no artigo 1.022, do CPC, materializam a interrupção do prazo recursal, diferentemente do que ocorre no caso de não conhecimento dos aclaradores, hipótese na qual a oposição dos embargos não interrompe ou suspende o prazo para ajuizamento de outros recursos.

No caso, os embargos foram rejeitados por ausência de vícios na sentença, interrompendo, assim, o prazo recursal, sendo interposto o apelo dentro dos 30 dias conferidos aos entes públicos para recorrer.

O tema resta já comezinho, a me parecerem despropositadas as razões do Autor-Apelado neste ponto.

No mérito, assevero que razão não cabe aos Recorrentes e a razão para tanto me parece singela.

No caso dos autos, os autores postularam face aos Apelantes indenização por dano material e por dano moral, decorrente de acidente automobilístico.

Reconhecida a responsabilidade dos Entes Públicos, fora julgado procedente o pedido de indenização por dano de ordem material, negando-se, porém, o pedido de indenização moral.

A despeito dessa realidade, entendeu o Juízo
a quo
terem os Autores sucumbido em parte mínima de seus pedidos, condenando, assim, integralmente, os Requeridos-Apelantes nos ônus sucumbenciais.

A sucumbência recíproca me parece muito clara na hipótese dos autos, já tendo definido o STJ que “
Quanto ao critério de definição da sucumbência, (...), deve-se verificar
o número de pedidos deferidos, e não os valores deles em si
(
quantum debeatur
). (AgInt no AREsp 1.535.574/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 20.5.2020).
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.814.101/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 30/9/2022.). Em outras palavras “
(...) a apuração da sucumbência recíproca deve levar em conta
o quantitativo de pedidos
(isoladamente considerados) que foram deferidos em contraposição aos indeferidos
.” (AgInt no REsp n. 1.902.427/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

Já teve o STJ a oportunidade de deixar claro, também, que “
(...) "havendo pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.627.962/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022)
.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.055.374/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.).

Desta feita, razão não há a considerar a improcedência integral de um dos dois pedidos vertidos na exordial, como sucumbência mínima dos Autores, caracterizando-se, manifestamente, data vênia, a sucumbência recíproca.

Tal realidade impõe a condenação também dos Autores ao pagamento das custas processuais, o que se dá de forma
pro rata
, além do pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa, à luz do disposto no §3º do artigo 85 do CPC, considerando a baixa complexidade da causa, o razoável zelo empregado e o normal tempo exigido.

Assim, conheço e
DOU

PROVIMENTO
do recurso, reformando a sentença para reconhecer a sucumbência recíproca, condenando aos Autores nos ônus sucumbenciais nos termos acima descritos.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos exatos termos do voto proferido.